Tribunal: TJMT
Processo: 1053700-25.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053700-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE FERNANDES SANTOS - CPF: 147.824.538-76 (APELADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
“GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”.
FRAUDE
PRATICADA
POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM DISPOSITIVO HABILITADO
. USO DE
SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

FORTUITO EXTERNO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.

REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente débito decor
rente de transações impugnadas
, reconheceu
danos morais e condenou a ré ao pagamento de indenização, em razão de golpe praticado por terceiro e posterior cobrança com inscrição restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se as transações impugnadas decorreram de falha na prestação do serviço bancário, apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (
ii
) se o banco responde por golpe consumado por meio de transferência realizada pela própria consumidora, com utilização de seu dispositivo e de sua senha pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC, art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479/STJ.

4
.
A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (
CDC, art.
14, § 3º, II).

5
.
As transferências foram
realizada
pela própria
consumidora
, com uso de dispositivo e senha pessoal, inexistindo falha de segurança ou defeito no serviço bancário.

6
.
A dinâmica do golpe evidencia atuação externa ao âmbito de controle da instituição, inclusive com cont
ato por número estrangeiro (DDI) +63
incompatível com
canal ordinário de atendimento

de instituição nacional
.

7.
A fraude praticada por terceiro, ocorrida fora do ambiente de atuação do banco (fortuito externo), na qual o consumidor utiliza voluntariamente seu dispositivo e senha pessoal para efetuar a transferência, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, §3º, II, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira não responde por prejuízos
decorrentes de golpe praticado
por terceiro quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor,
mediante uso de senha pessoal. 2.
Configura fortuito externo, com ruptura do nexo causal, a fraude perpetrada fora do ambiente de controle do fornecedor, incidindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
2º, 3º
e 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJMT, N.U. 1000388-28.2023.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJMT, N.U. 1003595-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 31.01.2025; TJMT, N.U. 1007192-63.2023.8.11.0006, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
NU Pagamentos
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados por Solange Fernandes Santos.

Narra
a
autora, em síntese, que mantém relação contratual com a ré e que, em 02/08/2024, recebeu mensagens e ligações de número que se identificava como pertencente à instituição, ocasião em que teria sido informada sobre supostas operações indevidas e orientada a “cancelá-las”
.
Sustenta que, induzida em erro pela aparência de legitimidade do contato, seguiu instruções técnicas
que resultaram na realização transações fraudulentas.
Aduz que, apesar da contestação administrativa e da alegada anomalia das transações em relação ao seu perfil, a instituição manteve a cobrança e procedeu à inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou a inexistência do débito de R$ 1.497,19 relativo às operações impugnadas, e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma,
error
in
judicando
, afirmando inexistir prova concreta de falha na prestação do serviço, de violação sistêmica, vazamento de dados ou participação de prepostos. Defende que as operações foram realizadas no dispositivo autorizado da própria autora, mediante autenticação com credenciais pessoais, sem indícios de invasão da conta,
malware
ou quebra do sistema de segurança, caracterizando-se culpa exclusiva da consumidora e/ou de
terceiro
, apta a romper o nexo causal. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e destacando resistência no cumprimento da ordem judicial de retirada do débito de plataformas de renegociação, como
o “Serasa Limpa Nome”
, formulando, inclusive, pedido de majoração de
astreintes
(ID 347844888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da ré pelos prejuízos alegados pela autora em decorrência de golpe praticado por terceiro, que culminou na realização de transferências (
Pix
no crédito), com posterior cobrança e lançamento na fatura.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade, e somente pode ser afastada quando comprovada, dentre outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3º, II, do CDC).

No caso, verifica-se que as movimentações questionadas foram autorizadas no ambiente do aplicativo, em dispositivo vinculado e regularmente habilitado, mediante autenticação por senha pessoal, não havendo demonstração objetiva de invasão de conta, quebra do sistema de segurança, vazamento comprovado de dados imputável ao fornecedor ou atuação interna de prepostos da instituição. Não se evidenciando elementos técnicos concretos que apontem defeito do serviço por vulnerabilidade do sistema ou fraude “interna” ao ambiente da ré.

Ademais,
observa-se que o próprio
print
de conversa juntado pela autora afasta a aparência de legitimidade do suposto contato bancário. Isso porque o número exibido no cabeçalho do aplicativo

de mensagens
é precedido do código de discagem internacional (DDI) +63,
correspondente às
Filipinas, circunstância
incompatível com os canais ordinários de atendimento de instituição nacional (ID 347844445).

Além disso,

da conversa
não se extrai apresentação formal mínima, identificação funcional, comprovação de vínculo com a instituição ou outro elemento objetivo apto a indicar que o interlocutor era preposto da ré; ao contrário, verifica-se o envio
sucessivo
de mensagens com códigos para transferência via PIX, na modalidade “
copia
e cola”.

Nessas condições, o evento danoso decorre de conduta dolosa de terceiro, ocorrido fora do âmbito de atuação e controle direto da instituição, com autorização efetivada pelo próprio titular no aplicativo, o que, no caso, rompe o nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano alegado, configurando a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Todavia, essa responsabilidade não se estende a eventos externos ao sistema bancário, como o presente, em que o consumidor executa a transação mediante uso de sua senha pessoal.

Nessa hipótese, a fraude é resultado de conduta autônoma do terceiro golpista, associada à falta de cautela da própria vítima, afastando a incidência da súmula e, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira. O dever de zelar pela guarda de credenciais de acesso e pela prudência na realização de operações financeiras é pessoal e intransferível, não se incluindo entre os riscos inerentes à atividade bancária.

Nesse sentido:

“[...] TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal. [...] O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço. [...] (N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).”

“[...] As instituições financeiras não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando o consumidor realiza as transações de forma voluntária, ainda que induzido por erro com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal. [...] (N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).”

“[...] A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. [...] A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de senha e chave de
segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações
, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que fraudes que envolvem o uso de senha pessoal não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira. [...] (N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

Assim, considerando que a transferência foi
efetivada
de forma voluntária, com a utilização de dispositivo autorizado
e mediante autenticação por credenciais pessoais
, não há como atribuir responsabilidade
à apelante pelos prejuízos alegados,

incidindo a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Em razão da inexistência de falha na prestação do serviço e comprovada a ocorrência de fortuito externo aliado à culpa exclusiva da vítima, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus
da
sucumbência e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026